Tribunal: TJDFT
Processo: 0746418-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (CONTRADIÇÃO E OMISSÃO) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de contradição e omissão a serem supridas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria contradição com relação ao não reconhecimento da ocorrência de caso fortuito ou força maior (“pandemia”) e omissão na análise específica da cláusula 4.12 do contrato de compra e venda e da natureza jurídica do prazo adicional de sessenta dias para entrega das chaves, bem como se estaria evidenciada a natureza protelatória dos embargos, a ponto de fundamentar à condenação da embargante por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [devida a indenização por lucros cessantes decorrentes da mora contratual], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
6. Inexistindo elementos que demonstrem a prática de atos de litigância de má-fé, com evidências da existência de dolo da parte, conclui-se, por ora, pelo regular exercício do direito de ação/recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos declaratórios não acolhidos.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 1.022, inc. I a III e 1.025; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.